Tribunal: TJDFT
Processo: 0709001-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709001-73.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, TEREZINHA NERES DA ROCHA FONTENELE, TEREZINHA NERES DE SOUZA, TEREZINHA NUNES VALENTIM MARTINS, TEREZINHA OLIVEIRA NERES, TEREZINHA PAIXÃO VIEIRA DE SOUSA, TEREZINHA PEDREIRA MENESES, TEREZINHA DA SILVA ARAUJO, TEREZINHA PEREIRA DE ANDRADE, TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS, TEREZINHA PEREIRA PESSOA COUTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 59234176, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968 e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026